Tribunal: TJPA
Processo: 0829611-41.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829611-41.2018.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ALLAN DE OLIVEIRA VIEIRA

APELADO: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. AGENTE DE TRÂNSITO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. PCCR DOS SERVIDORES DA SEMOB PREVÊ JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS. SERVIDOR PÚBLICO ADERIU EXPRESSAMENTE AO PCCR. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. DECESSO REMUNERATÓRIO NÃO CARACTERIZADO.

VENCIMENTO BASE. COMPOSIÇÃO ACRESCIDA PELO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM GLOSSÁRIO DA NORMA EM QUESTÃO. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

16ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 22/05/2023 a 29/05/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
, interposto por
ALLAN DE OLIVEIRA VIEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém que julgou improcedentes os pedidos contidos na ação sobre remuneração em regime jurídico estatutário em desfavor da
SUPERITENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB.

O juízo
a quo
considerou que a gratificação de tempo integral depende de ato discricionário do Poder Executivo e que a jurisprudência do STJ entende pela impossibilidade de incorporação da gratificação em comento à remuneração de servidor.

Ainda, entendeu que o adicional de escolaridade não pode ser integrado ao vencimento base do demandante, pois a base remuneratória dos agentes públicos não pode abranger quaisquer outras parcelas, sejam remuneratórias ou indenizatórias.

Irresignado, o autor da ação interpôs recurso de apelação (ID 3348614), aduzindo, em apertada síntese, que após a implementação do PCCR da SEMOB (Lei nº 9.049/2013) passou a laborar em jornada de 08 (oito) horas diárias, sendo devida a gratificação de tempo integral na forma do Estatuto dos Servidores do Município de Belém (Lei nº 7.502/90).

Arguiu que o vencimento-base deve ser composto pelo adicional de escolaridade, nos termos estabelecidos no PCCR.

Por fim, aduz a inobservância à obrigatoriedade da fundamentação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, pelo que alega ter ocorrido análise superficial e por vezes equivocada dos pleitos autorais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos,
conheço
do recurso.

O ponto nodal da presente demanda é saber se o apelante tem direito ou não à gratificação de tempo integral (GTI) e se seu vencimento base deve ser acrescido da gratificação de escolaridade.

O apelante alega que tinha uma jornada de 180 (cento e oitenta) horas/mês, perfazendo o total de 06 (seis) horas diárias, tendo sido tal jornada elevada para 220 (duzentos e vinte) horas/mês, ou seja, 8 (oito) horas por dia, com a entrada em vigor da Lei Municipal nº 9.049/2013 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB).

Por esse motivo, requer o pagamento da gratificação de tempo integral (GTI).

Elucido, antecipadamente, que a referida gratificação será concedida a critério da Administração Pública, estando relacionada à necessidade de serviço além da jornada normal de trabalho, possuindo natureza transitória, temporária e eventual, pelo que pode a própria administração fazer cessar seu pagamento quando vislumbrar não ser mais necessária a prestação extraordinária de serviço.

In casu
, não há que se falar em tal jornada excepcional, pois mediante análise do caderno probatório extraído dos autos, é possível perceber que o autor da ação optou expressamente por aderir ao PCCR supramencionado, conforme se extrai do documento de ID 3348596, configurando uma nova jornada de trabalho com a respectiva contraprestação pecuniária. Nesse sentido, vejamos o que preceitua o art. 62 da mencionada lei municipal:

Art. 62. A jornada de trabalho dos servidores da Superintendência Executiva de Mobilidade urbana de Belém –SEMOB será de
quarenta horas semanais
, podendo ser instituída escala de trabalho, regime de plantão ou jornada de trabalho diferenciada, no interesse da Administração Municipal.

§1º.
Os servidores deverão aderir ao Plano de Cargos e Salários instituídos na presente Lei mediante manifestação em requerimento, na forma do art. 55 da presente Lei,

passando a se submeter ao regime de trabalho instituído no caput deste artigo
.

Ainda que não fosse suficiente o enquadramento funcional (PCCR), insta ressaltar a limitação a 40 horas semanais da jornada de trabalho que já era prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém (Lei Municipal n 7.502/1990), que admite a extensão em situações excepcionais, atendida a natureza do serviço, e a critério da administração, conforme segue:

Art. 49. A jornada de trabalho não poderá ser superior a 40 nem inferior a 20 horas semanais, na forma que dispuser a lei ou norma regulamentar.

Art. 50. A jornada de trabalho será cumprida no expediente que a administração municipal estabelecer para o funcionamento das repartições.

§1º Em casos especiais, atendida a natureza do serviço, poderá ser estabelecido horário para a prestação do trabalho.

§2º Nos serviços que exijam trabalho aos sábados, domingos e feriados será estabelecida escala de revezamento.

Art. 51. A duração do trabalho poderá ser prorrogada a critério da administração, mediante retribuição pecuniária suplementar.

Não basta para tanto o fato de laborar em jornada de 08 (oito) horas diárias, faz-se imprescindível a convocação para a prestação do serviço e a autorização do Prefeito, nos termos dos arts. 63 e 64, §1º, da Lei nº 7.502/1990, ambas inexistentes na presente hipótese.

Outrossim, é forçoso lembrar que o servidor público não possui direito adquirido sobre o regime de trabalho, isto quando não há qualquer demonstração de decesso remuneratório, conforme segue:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À REGIME JURÍDICO. BASE DE CÁLCULO DE VANTAGENS PESSOAIS. EFEITO CASCATA: PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

(STF - RE 563708, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-081 DIVULG 30-04-2013, PUBLIC 02-05-2013).”

Formalizada a opção do apelante pelo PCCR da SEMOB e com a nova jornada instituída por força de lei, não observo hipótese de redução remuneratória, tendo em vista os contracheques colacionados aos autos que comprovam o acréscimo na remuneração do autor, inclusive superior ao valor que era pago a título de GTI.

Com relação ao argumento de que o vencimento base deve ser acrescido da gratificação de escolaridade, entendo também não merecer guarida, pelo que mantenho o entendimento de origem. Explico.

O Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém não deixou margem para dúvidas quanto à diferenciação entre vencimento e remuneração. Confira-se:

Art. 52. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo desempenho efetivo do trabalho no exercício de cargo público e corresponde ao valor fixado em lei.

(...)

Art. 53. Remuneração é o vencimento acrescido das gratificações e demais vantagens de caráter permanente atribuídas ao funcionário pelo exercício de cargo público.

O art. 83 do referido diploma legal, ao tratar do adicional de escolaridade, instituiu que tal vantagem seria calculada sobre o vencimento base do servidor, não falando em integração, conforme a transcrição:

Art. 83 O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento-base, será devido nas seguintes proporções.

O PCCR da SEMOB não divergiu, inclusive no que concerniu a não incidência das demais gratificações e adicionais como se observa abaixo:

Art. 3º Para fins de aplicação deste Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração/ PCCR, considera-se:

(...)

XX - vencimento é a contraprestação devida pela administração municipal ao servidor em virtude do real desempenho das atribuições pertinentes ao seu cargo, não incluindo quaisquer vantagens financeiras, tais como abonos, adicionais e gratificações;

XXI - remuneração é a soma do vencimento básico do cargo acrescido das vantagens pecuniárias a que o servidor faça jus, tais como abonos, adicionais e gratificações, previstas em Lei.

(...)

Art. 74. Fica instituída a Gratificação de Titularidade Superior devida aos servidores titulares de cargos de provimento efetivo integrantes do Grupo Funcional de Atividades de Nível Superior da Administração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB, quando portadores de títulos, concedidos por instituição de ensino superior ou por instituições especialmente credenciadas e reconhecidas pelo Ministério da Educação, calculada conforme percentuais abaixo identificados, sobre o vencimento base do respectivo cargo de provimento efetivo, mesmo quando for pré-requisito para ingresso ou evolução funcional, vedada a sua computação para fins de novos cálculos de idêntico benefício:

(...)

Art. 75. Fica instituída Gratificação de Produtividade que poderá ser atribuída ao servidor público titular de cargo de provimento efetivo ou em comissão da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana, sendo devida somente quando em efetivo exercício da função.

Art. 76. Os critérios e percentuais da Gratificação de Produtividade, serão regulamentados mediante Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo devida somente quando em efetivo exercício da função, em percentual sobre o vencimento base do cargo.

(...)

ANEXO I

(...)

Quadro III – Grupo Funcional de Atividades Operacionais de Trânsito e Transporte

Código Base: “SEMOB-AOT-100300”

Ensino Médio Completo

CARGOS

CÓDIGO

QTDE CARGOS

VENCIMENTO INICIAL

Agente de Trânsito

SEMOB-AOT-100301

318

R$ 1.120,00

Agente de Transporte

SEMOB-AOT-100302

130

R$ 1.120,00

Nota: Tabela de vencimento a vigorar a partir de Janeiro de 2014, já contemplada a previsão de reajuste anual. Para efeito de vencimento básico deverá ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade de 60% (sessenta por cento).

Como visto acima, somente na nota explicativa do Quadro III, do Anexo I, da Lei Municipal nº 9.049/2013 PCCR – Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SEMOB) constou que para efeito vencimento básico devia ser considerado o vencimento acrescido do adicional de escolaridade.

Apesar de serem partes integrantes da supracitada norma certo é que essa referência específica, indicada acima, mostra-se absolutamente dissociada e conflitando com suas Disposições Gerais (Glossário) cujo art. 3º, inciso XX, expressamente determina que o vencimento não será composto de quaisquer outras vantagens financeiras como abonos, adicionais e gratificações.

Não obstante, acolher a tese autoral significaria permitir na prática a implementação de verdadeiro efeito cascata, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico.

Por oportuno, importa colacionar precedentes desta Egrégia Corte em casos símiles:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO ADICIONAL DE ESCOLARIDADE NO VENCIMENTO-BASE DA RECORRENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

2.

A concessão da Gratificação de Tempo Integral, é feita a título precário, porquanto devida enquanto perdurarem as condições do serviço, no interesse do Poder Público, sob critérios de conveniência e oportunidade. Com efeito, não basta ao servidor, ainda que motivado pela necessidade do serviço, estender sua jornada de trabalho para perceber a gratificação por tempo integral, sendo imprescindível para sua concessão ato expresso da administração neste sentido;

3.

O pedido de inclusão do adicional de escolaridade no valor do vencimento-básico do recorrente não merece guarida, pois é a remuneração, e não o vencimento, que abrange as parcelas acessórias à base salarial de um servidor, como é o caso do adicional de escolaridade, como também pelo fato de que há disposição expressa em contrário prevista no art. 3º, inciso XX, da Lei Municipal n° 9.049/2013, que dispõe sobre o PCCR - Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém – SEMOB. (TJ/PA – Proc. 0851382-75.2018.8.14.0301, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 09/05/2022)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO EM REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO O VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ/PA – Proc.

0846320-54.2018.8.14.0301, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 03/10/2022)”

***

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. SERVIDOR DA SEMOB QUE ADERIU LIVREMENTE AO REGIME ESTATUTÁRIO. PRETENSÃO À CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO PCCR DA SEMOB, QUE PREVÊ EXPRESSAMENTE QUE A JORNADA DE TRABALHO ORDINÁRIA É DE 8 HORAS DIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE AO VENCIMENTO BASE. ART.37, XIV DA CF/88. PROIBIÇÃO AO EFEITO CASCATA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O apelante é servidor público da SEMOB e cumpre jornada de trabalho de 8 horas, de acordo com o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração da SEMOB –PCCR, instituído por meio da Lei nº Municipal nº 9.049/13.

2. A jornada de trabalho de 40 horas semanais está prevista no PCCR da SEMOB como jornada ordinária. Assim, ao aderir livremente ao regime estatutário, o servidor deve se submeter à referida norma. Inocorrência de labor extraordinário para justificar a percepção de gratificação de tempo integral.

3. Impossibilidade de incorporação da gratificação de escolaridade ao vencimento base. Verba fixada em lei que não se confunde com a remuneração. Proibição ao efeito cascata, Inteligência do art.37, inciso XIV da CF/88. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal.

4. Na esteira do parecer ministerial, Apelação conhecida e não provida.

5. À unanimidade. (TJPA – PROC. 0829599-27.2018.8.14.0301, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 17/05/2021)

Ante todo o exposto e na companhia do parecer ministerial, estou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do apelo interposto, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/05/2023